Tribunal: TCU
Processo: 029.872/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.872/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Lima Dantas (XXX.197.607-XX); Gabriel dos Santos Hoyte (XXX.573.097-XX); Guilherme Pereira dos Reis (XXX.739.057-XX); Heitor Serafim de Lima (XXX.931.527-XX); Leonardo Caribe Farias Souza (XXX.053.135-XX); Lucas Eduardo de Menezes Alves (XXX.636.477-XX); Lucas de Jesus Sousa (XXX.868.307-XX); Luiz Eduardo Mazzini Costa (XXX.300.327-XX); Marcos Matheus Salvino Ferreira (XXX.097.347-XX); Marcus Ariel Matos Tavares (XXX.944.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.